Tribunal: STF
Processo: RE 1415586
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 4, fls. 3-9) contra acórdão (eDOC 3, fls. 25-35) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo assim ementado:



    Mandado de segurança. Servidor público estadual. Exercício das funções em condições insalubres. Pretensão à conversão do tempo de atividade insalubre em tempo comum. Admissibilidade. Art. 40, § 4º, III, da CF. Norma constitucional de eficácia limitada. Inexistência de lei complementar disciplinando a matéria. Aplicabilidade do art. 57, da Lei 8.213/91 até a edição da lei complementar, conforme decisão desta Corte, com efeito erga omnes, no Mandado de Injunção 168.151-0/5-00. Súmula Vinculante 33. Sentença concessiva da segurança. Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado não providos.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado, ao ter garantido à parte recorrida o “direito à conversão do tempo de serviço trabalhado em condições especiais em tempo comum” (eDOC 4, fl. 5), viola o disposto no art. 40, § 4º, III, e § 10, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Assevera que a “ausência de norma estadual regulamentadora não permite a pretendida conversão do tempo comum em especial; referida hipótese, repita-se, não foi prevista no citado art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal”.



    Ao fim, requer “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de se reformar o v. Acórdão, denegando a segurança pretendida”.



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerado o Tema n. 942 da repercussão geral (eDOC 17, fls. 19-21). A retratação, porém, foi negada (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como correto o acórdão recorrido, pois, em relação à matéria controvertida neste processo, o Plenário do Supremo reconheceu, no RE 1.014.286, a repercussão geral (Tema n. 942) da discussão acerca da possibilidade, ou não, de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão de tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.



    Em julgamento de mérito, em acórdão do qual o ministro Edson Fachin foi o Redator, firmou-se a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    (Grifei)



    No caso, o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ante a ausência de lei complementar para subsidiar a conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, aquiesceu com a aplicação do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 para suprimir a lacuna regulamentadora do inciso III do § 4º do art. 40 da Carta da República, na redação anterior à EC n. 103/2019. 



    Essa conclusão coaduna-se com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento de mérito do Tema n. 942 da repercussão geral. 



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo Tribunal.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator